Tribunal: TJDFT
Processo: 0744500-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744500-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AULUS SILVA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AULUS SILVA DE CASTRO contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo 32159/97) em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos AGI 0738631-97.2023.8.07.0000. O AGI 0738631-97.2023.8.07.0000 foi interposto pelo Distrito Federal para discutir a legitimidade da parte exequente e a existência do título executivo judicial. Em suas razões (ID 52486679), o agravante sustenta que: 1) o AGI 0738631-97.2023.8.07.0000 não possui efeito suspensivo, de modo que não é necessário aguardar o seu trânsito em julgado; 2) “a execução deve prosseguir de forma definitiva até a final satisfação da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF.”; 3) em caso de acolhimento dos recursos interpostos pela Fazenda Pública, pode ela reaver eventuais valores pagos indevidamente; 4) não merece amparo o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo e, portanto, incide, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”; 5) a decisão que determina a suspensão do processo até seu transito em julgado implica a concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente; 6) “não se pode alegar que o trânsito em julgado da decisão seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC. Isto porque, não há falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”; 7) a parte incontroversa já foi confessada pelo devedor no valor de R$ 9.245,86, conforme ID 165293775; 8) “o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução.” Preparo comprovado (ID 52541907 e 52544159). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. No caso, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001) que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Ao ser intimado, o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença e alegou sua ilegitimidade ativa e o excesso de exceção. O juízo rejeitou a impugnação do DF e determinou que os autos fosse remetidos à contadoria judicial para cálculos após a preclusão da decisão. Registre-se: “Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 165293774; b) a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “b.1”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b.2” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 01/03/1997. No mais, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 161537346 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019, atentando-se às determinações do pronunciamento de ID no 161537346.” Contra a decisão, foi interposto pelo Distrito Federal o AGI 0738631-97.2023.8.07.0000 que reconheceu a probabilidade de provimento do recurso quanto a tese de ilegitimidade do Distrito Federal: Consta nos autos que a admissão do de cujus, servidor público, ocorreu em 21/05/1981, no cargo de Auxiliar da Administração Pública Especial, época em que existia a Fundação Cultural do Distrito Federal, órgão de lotação dos servidores pertencentes a essa carreira. A entidade subsistia à data da propositura da ação coletiva que foi ajuizada - exclusivamente - contra o Distrito Federal. Inexiste ação coletiva ajuizada contra a Fundação Cultural do Distrito Federal. A ação coletiva 32.159/1997 (PJe 0000491-52.2011.8.07.0001) foi proposta pelo Sindireta/DF em 30/6/1997, data que ainda existia a Fundação Cultural do Distrito Federal. Todavia, o título executivo judicial que se formou só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da carreira de atividades culturais do Distrito Federal à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu. Nessa linha de raciocínio, o Sindireta/DF deveria ter requerido a inclusão da Fundação Cultural do Distrito Federal no polo passivo desta ação coletiva durante a tramitação no primeiro grau, para que pudesse beneficiar os servidores dessa entidade, visto que passaram a integrar a Administração Direta posteriormente à data da propositura da ação, no ano de 1999. Outra possibilidade era a propositura de nova ação coletiva por esses servidores contra o Distrito Federal, para que pudessem figurar como exequentes em caso de sentença favorável transitada em julgado. Nada disso ocorreu na hipótese. Nunca houve demanda judicial contra a Fundação Cultural do Distrito Federal em benefício de seus servidores nesta ação coletiva, porque nunca integrou a lide, tampouco existe ação promovida por esta categoria contra o próprio Distrito Federal, após a reestruturação das carreiras. Neste contexto, há probabilidade de que se reconheça de ofício a ilegitimidade passiva do DF. Por outro lado, não há urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A decisão recorrida condicionou o envio dos autos à Contadoria à sua preclusão. Registre-se: “Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019, atentando-se às determinações do pronunciamento de ID no 161537346.” Portanto, não há necessidade de deferir efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se." Assim, a princípio, não há valores incontroversos como alega o agravante: há discussão acerca da ilegitimidade passiva do Distrito Federal que coloca em discussão a existência do título executivo judicial em favor da exequente. Nesse sentido, não é recomendável, por ora, determinar o prosseguimento do feito na origem. Ademais, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator